Tribunal: TJDFT
Processo: 0723912-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723912-13.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: SAMARA FREITAS SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Ceilândia-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0722829-55.2020.8.07.0003 promovida pela agravante em desfavor de SAMARA FREITAS SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161527769 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens da executada por meio dos sistemas postos à disposição do Juízo, em virtude de não haver sido demonstrada a realização de diligências pela parte credora com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que as últimas buscas com a finalidade de localizar bens da executada foram empreendidas há mais de 2 (dois) anos, de forma que se mostra possível a realização de novas consultas aos sistemas postos à disposição do Juízo. Pondera que não há necessidade de observância de uma determinada periodicidade ou de demonstração de modificação das circunstâncias fáticas para justificar novo pedido de consulta. O agravante pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam realizadas pesquisas de bens passíveis de penhora via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, via RENAJUD. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela vindicada em caráter antecipado. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferidas as medidas constritivas requeridas. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 49757104 e 47957102. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em analisar a possiblidade do deferimento da renovação de pesquisas de bens com base nas ferramentas SISBAJUD, na modalidade reiterada, e RENAJUD, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora. O SISBAJUD (antigo BACENJUD), se consubstancia em sistema que interliga a Justiça ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras, para viabilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, por meio eletrônico, de modo a agilizar os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. O artigo 835, I, do Código de Processo Civil estabelece ordem de preferência da penhora, de modo que, sempre que possível, a contrição judicial recaia sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. É nesse panorama que o artigo 854 do Código de Processo civil prevê a possibilidade da penhora online, instrumentalizada por sistema eletrônico, a exemplo do SISBAJUD. Por esta razão, a jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que não se faz necessário o esgotamento de todas as diligências para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora, para que seja permitida a utilização do aludido sistema. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219). Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o primeiro Recurso Especial, interposto pela ANTT. (REsp 1941559 / RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) – grifo nosso. O mesmo entendimento é perfilhado pela jurisprudência desta egrégia Corte de justiça, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DO EXEQUENTE. SISBAJUD. PREFERÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO. RENAJUD. VEÍCULOS. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E EFETIVIDADE. INFOJUD. INFORMAÇÕES DE NATUREZA FISCAL. UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. TEIMOSINHA. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA. PESQUISA VIÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. A utilização do SISBAJUD não pode ser condicionada ao esgotamento das medidas de localização de bens por parte do exequente, notadamente diante da prescrição do art. 835, §1o, do CPC - preferência da penhora em dinheiro. 2. O sistema RENAJUD, disponibilizado para a busca e restrição judicial de veículos do devedor, também não exige o esgotamento de diligências prévias, pois foi concebido para dar concretude aos princípios da celeridade, efetividade, economia processual e razoável duração do processo. 3. O Infojud - ferramenta que permite acesso às informações de natureza fiscal do devedor -, merece ser utilizado quando esgotadas outras diligências a cargo do devedor, inclusive a utilização dos demais sistemas à disposição do juízo. 4. É admissível o pedido de consulta no sistema SISBAJUD na modalidade de repetição programada - teimosinha, quando constatado o decurso de prazo razoável, o esgotamento de outras medidas constritivas ou alteração na capacidade financeira do executado. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1665903, 07396991920228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas RenaJud, InfoJud e SisbaJud são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 3. Os pedidos de reiteração das diligências realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1650860, 07332140320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR VIA SISTEMA INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MEDIDA AINDA NÃO SOLICITADA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema INFOJUD. 2. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor a fim de que seja empregada a pesquisa via sistema INFOJUD. 3. No caso, considerando a ausência de consulta ao sistema informatizado INFOJUD, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir pesquisa de bens e valores em nome da parte devedora pelo referido sistema, com vistas à satisfação da obrigação. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1355854, 07113321920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor.[1] No caso em apreço, já foram realizadas consultas por meio dos sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário, sem que fosse obtido êxito na localização de bens passíveis de penhora. Cumpre ressaltar, no entanto, que a última pesquisa registrada nos autos, via SISBAJUD foi realizada em novembro de 2021 (ID 109349600), sob a modalidade simples. Na mesma época, também foi realizada consulta infrutífera ao sistema INFOJUD. Observa-se que o d. Magistrado de primeiro grau, nos termos da r. decisão recorrida, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, ao argumento de que não são admitidos pedidos dessa natureza, sem que o credor demonstre a realização de diligências para a localização de patrimônio da devedora. O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. No caso em tela, em uma análise perfunctória dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, constata-se estar caracterizada a necessidade de renovação da pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados, mediante consulta ao SISBAJUD. No entanto, a agravante não trouxe aos autos elementos de elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de movimentações financeiras de forma constante, a justificar a realização de pesquisas automáticas, de modo que a pesquisa deve ser realizada, em princípio, na forma simples. Caberá, ao d. Magistrado de primeiro grau avaliar a conveniência da realização de pesquisas de forma reiterada, caso seja obtida informação que permitam a constatação de movimentações financeiras reiteradas por parte da executada. Com relação ao sistema RENAJUD, observa-se que, de igual modo, se trata de uma ferramenta eficaz na tentativa de localização de veículos automotores passíveis de penhora, de forma que se mostra justificável a renovação da consulta, dado o lapso temporal decorrido desde a pesquisa realizada anteriormente. Insta assinalar, ademais, que se encontra configurado o risco de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, caso não sejam indicados bens passíveis de penhora. Dessa forma, tem-se por configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que, agregada ao risco de lesão grave ou de difícil reparação, torna justificável o deferimento da tutela recursal provisória vindicada pela agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a realização de pesquisa via sistema RENAJUD, e de consulta única via SISBAJUD, cabendo ao d. Magistrado de primeiro grau, com base no resultado obtido, avaliar a utilidade da adoção da modalidade de pesquisa reiterada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Ceilândia-DF, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de junho de 2023 às 11:04:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205